Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE FORAM POSTERIORMENTE RESCINDIDOS – CABIMENTO – DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À EFETIVA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EMITIDO PELO AUTOR – PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA QUE AS RÉS EMBOLSARAM A QUANTIA CORRESPONDENTE A ESSE TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que as rés reconhecem que os autores fazem jus ao recebimento da quantia de R$ 83.075,90 (oitenta e três mil, setenta e cinco reais e noventa centavos) em decorrência da rescisão dos contratos firmados entre as partes, a divergência remanesce apenas em relação à ocorrência ou não da efetiva compensação de cheque emitido pelos autores em favor daquelas.

2. Ao juntarem cópia do cheque e da sua microfilmagem, bem como ao demonstrar que esse título de crédito foi compensado em data bem próxima ao vencimento de obrigação contratual devida às rés, os autores lograram êxito em fazer prova constitutiva do seu direito, não tendo as rés, por outro lado, provado fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em cumprimento à exigência do art. 85, §11, da legislação processual.